Tribunal: TJMT
Processo: 1017078-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017078-78.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), PLINIO EDUARDO BOMBARDA - CPF: 262.764.678-80 (EMBARGADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -– QUEDA DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM ÁREA RURAL - ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – SEMOVENTES ELETROCUTADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017078-78.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:

PLÍNIO EDUARDO BOMBARDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 271132453), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante e manteve integralmente a sentença que a condenou ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, decorrentes do rompimento de cabo de alta tensão que vitimou dois bovinos em propriedade rural

.

Nas razões recursais, a embargante aduz que “
restou omisso no acórdão a tese de descabimento da responsabilidade objetiva, uma vez que a parte autora, em sua exordial, imputou conduta omissiva à embargante e diz que conforme entendimento do STJ (REsp 1172421/SP), a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, em casos de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa, o que não se verifica no caso” (sic).

Sustenta que
“o acórdão padece de omissão quanto ao disposto no art. 393 do Código Civil — ao não reconhecer a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior em razão de fortes chuvas e ventanias, logo, argumenta que não houve qualquer prova cabal de que a morte dos bovinos se deu por falha na prestação do serviço da concessionária” (sic).

Também assevera que
“a embargante é concessionária de serviços públicos devendo incidir sobre suas obrigações os índices estabelecidos pelo art. 3o da EC 113 da CF/88, por isso, ante a superveniência da EC 113, faz-se necessária a adequação a decisão do processo em curso para fazer incidir a taxa SELIC
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados (Id. 279694357)

Em contrarrazões, o embargado aduz sobre “
a inexistência de qualquer vício na decisão embargada, argumentando que o acórdão analisou detidamente o art. 393 do CC, concluindo corretamente pela responsabilidade da concessionária; que a escolha dos índices de correção monetária observou as peculiaridades do caso, não sendo automática a aplicação da SELIC; que o prequestionamento é desnecessário por já ter sido examinada implicitamente a matéria federal; e que os embargos têm caráter manifestamente protelatório, requerendo a aplicação de multa, na forma do artigo 1.026, §2o do CPC, pugnando ao final, pela rejeição dos embargos” (Id.
281698861
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – QUEDA DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM ÁREA RURAL - ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – SEMOVENTES ELETROCUTADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC.

Restou demonstrado pelo autor os fatos e prejuízos alegados, com a descrição do evento e apresentação de fotos da ocorrência, demonstrando que a queda do poste de sustentação da rede elétrica, resultou em rompimento do cabo de alta tensão, provocando a morte de dois touros reprodutores do autor, ensejando o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, sendo que merece ser mantido o valor do quantum indenizatório fixado na sentença.

É cabível a indenização por danos materiais, vez que o autor trouxe aos autos a comprovação da compra dos animais”.

Para tanto, a parte embargante sustenta que o acórdão restou omisso quanto à tese de descabimento da responsabilidade objetiva, uma vez que a parte autora, em sua exordial, imputou conduta omissiva à embargante e diz que conforme entendimento do STJ (REsp 1172421/SP), a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, em casos de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa, o que não se verifica no caso.

Assevera que o acórdão padece de omissão quanto ao disposto no art. 393 do Código Civil, ao não reconhecer a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, em razão de fortes chuvas e ventanias, logo, argumenta que não houve qualquer prova cabal de que a morte dos bovinos se deu por falha na prestação do serviço da concessionária.

Pois bem. Em que pese os argumentos da parte requerida, ora embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, a questão foi bem analisada no acórdão embargado, conforme trecho do
decisum
, na parte que interessa:

“(...) Pois bem. Cinge a controvérsia recursal na responsabilidade da concessionária de energia pela queda do poste que provocou o rompimento do cabo de alta tensão, resultando da morte de dois touros da raça nelore de propriedade do autor, e se esse fato ensejou os alegados danos morais e materiais descritos na inicial.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Registro que a empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Ao compulsar os autos, verifica-se o autor juntou aos autos o boletim de ocorrência n. 2022.288563 (Id. 271132387) e o pedido de verificação de danos elétricos datado de 18/10/2022 (Id. 271132388).

(....)

Em defesa, a concessionária de energia elétrica alega que a queda do poste em razão de fortes ventanias e chuva se trata de excludente de responsabilidade por decorrente de eventos da natureza que caracteriza força maior, diante de sua imprevisibilidade.

Enfatiza a ausência de nexo causal afirmando que não há falar em pagamento de indenização. De acordo com a documentação acostada aos autos e fotos do dia do ocorrido, constata-se que o fato ocorreu em virtude da omissão da requerida, ora apelante, que não fiscalizou sua rede de transmissão na área rural, e, assim, permitiu esse tipo de ocorrência em virtude da omissão na manutenção da rede e falta de fiscalização.

É dever da requerida fiscalizar as estruturas elétricas da cidade e da área rural, a fim de garantir a segurança das pessoas que na área residem e trabalham, bem como dos animais que lá habitam.

A parte requerida/apelante não traz aos autos qualquer prova de fiscalização e manutenção das estruturas elétricas da região, especificamente na rede que corta a fazenda do autor e a prova disso, são as fotos do poste no chão rompido na base que o sustentava”.

Também assevera que a embargante é concessionária de serviços públicos devendo incidir sobre suas obrigações os índices estabelecidos pelo art. 3o da EC 113 da CF/88, por isso, ante a superveniência da EC 113, faz-se necessária a adequação a decisão do processo em curso para fazer incidir a taxa SELIC, contudo, também sem razão a recorrente.

A invocação do art. 3o da EC 113/88 não se aplica ao caso em tela, uma vez que tal dispositivo se refere especificamente às condenações que envolvam a Fazenda Pública, o que não é o caso.

Assim, a sentença aplicou corretamente a atualização monetária, com ralação aos juros e correção no caso em apreço, pois julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento no importe de R$ 33.242,60 (trinta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária (IPCA) a partir do efetivo prejuízo (artigos 406, § 1° e 389, § 1° CC), bem como pagamento de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros desde o evento danoso e correção monetária (IPCA) da data da sentença, não havendo omissão nesse ponto.

Logo, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
(N.U 1000442-70.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025